Tribunal: TJDFT
Processo: 0728956-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728956-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS BORGES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PERDIMENTO DE BEM. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. BENS. PERDIMENTO. 1. Padece de interesse recursal a apelação que pretende o direito de recorrer em liberdade quando a sentença garantiu ao réu o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade. Igualmente, não merece conhecimento o pleito de restituição do veículo automotor, pois o Juízo apelado não apreciou o pedido de restituição do veículo sob o fundamento de que pertence a terceiro de boa-fé. Assim, tal pedido não pode ser analisado em grau de recurso, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: Acórdão 1243350, 07170730820198070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Sem Página Cadastrada. 2. Provadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico, não há que se falar em absolvição ou desclassificação. 3. “O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 4 – “De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, os requisitos para que seja aplicado o privilégio são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. V - Comprovado nos autos que o réu se dedicava à atividade criminosa, incabível o reconhecimento do privilégio. VI - Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338468, 07191335120198070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. O art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 não criou duas circunstâncias judiciais a mais para serem somadas àquelas oito já previstas no art. 59 do Código Penal, mas estabeleceu que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. 6. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, apesar de ser possível nos crimes de tráfico, somente deverá ser efetivada quando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal. 7. Inviável a restituição do bem apreendido (aparelho celular), quando não comprovada a propriedade e não demonstrado ser proveniente de atividade lícita. 8. Apelação criminal parcialmente conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de prova quanto à autoria do crime; b) artigo 33, caput, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que preenche todos os requisitos previstos no aludido dispositivo – tráfico privilegiado – com a consequente redução da pena; c) artigos 118, 119 e 120, todos do CPP, buscando a restituição dos bens apreendidos por ocasião do flagrante, porquanto adquiridos de terceiro de boa-fé. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, obstado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. 1) EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICADO. 2) EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 386, INCISO, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) omissis 3. A análise da suposta violação ao art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, no sentido de que não há provas testemunhais ou matériais aptas a embasar o decreto condenatório, demanda aprofundado revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1480028/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 16/9/2019). O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no concernente à suposta ofensa aos artigos 33, caput, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 118, 119 e 120, todos do CPP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas. Por fim, o recurso também não merece seguimento quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003